Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-69.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVAS TESES RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam suas razões, o embargante insiste no afastamento de sua responsabilidade, inovando quanto à tese defensiva, porém, descuidando que o colegiado já refutou suas teses, de tal modo que sua irresignação quanto ao resultado do processo deve ser objeto de recurso Idôneo à reforma da decisão.

3. Ademais, os segundos embargos de declaração devem ser direcionados a eventuais vícios na decisão que analisou os primeiros embargos, e não para suscitar novas teses defensivas.

4 Recurso conhecido e não provido.